Tribunal: CARF
Processo: 10886.720531/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720531/2019-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.415 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
JOAO CARLOS CAVALCANTI DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao do recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720531/2019-76
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720531/2019-76

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720531/2019-76

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
apresentando documentos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em litígio a glosa da despesa com pensão alimentícia.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720531/2019-76

Ademais, ainda cabe ressaltar que o informe de rendimentos de fl. 77 não
comprova a dedução da pensão alimentícia dos rendimentos auferidos, como previsto no
susodito, pretendendo o contribuinte comprovar a dedução com apenas um recibo emitido pela
pensionista (fl. 71).

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720531/2019-76

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 89
DF CARF MF
Original